Tribunal: TJDFT
Processo: 0712877-02.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0712877-02.2023.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SEVERINO OSVALDO DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Aduz o recorrente que possui 60 anos de idade e foi diagnosticado com RNM da coluna lombossacra e discopatia degenerativa e abaulamento discal em múltiplos níveis. Informa que aguarda o procedimento médico desde novembro de 2023 e necessita da cirurgia com urgência sob pena incapacidade dos membros inferiores. Requer a concessão de tutela de urgência para que o Distrito Federal forneça o tratamento imediatamente. No mérito, a reforma da sentença e confirmação da tutela de urgência. Deixou de recolher por ser beneficiário da gratuidade de justiça (ID 67754949). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso dos autos, a tutela de urgência foi analisada pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF e foi indeferida (ID 67754949). Houve interposição de agravo de instrumento, sendo a decisão mantida pela 1a Turma Cível, sob o argumento de ausência de demonstração de risco de dano iminente (67755218). Ainda, mesmo após a redistribuição dos autos para o 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, não foram juntados documentos demonstrando qualquer modificação no quadro clínico do recorrente a permitir o deferimento de tutela de urgência. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito